Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL FORMULADA ANTERIORMENTE AO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 42, § 1o, DA LC No 4/94 (DF). ENCARGO INCLUÍDO NA CDA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução fiscal, a qual julgou extinta a execução, em razão do pagamento efetuado, deixando de condenar a parte executada em honorários advocatícios pois já incluídos no cálculo da dívida, conforme CDAs acostadas. 1.1. Em suas razões, o ente federativo requer a reforma da sentença impugnada, com o provimento do seu recurso para se fixar os honorários nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Alega, inicialmente, que o trecho da petição informando a renúncia do prazo recursal foi inserido por equívoco e, como a decisão recorrida causou prejuízo ao ente público, porquanto deixou de fixar os honorários advocatícios, demonstrada está a necessidade de conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão lógica decorrente de renúncia anterior ao prazo recursal; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta em virtude de quitação do débito, quando já inclusão da verba honorária na CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia ao prazo recursal manifestada pelo exequente ao requerer a extinção do feito, antes da prolação da sentença e sem menção aos honorários, deve ser interpretada restritivamente (art. 114 do Código Civil), não se aplicando ao capítulo da sentença acerca da fixação de honorários, afastando-se, assim, a preclusão lógica. 3.1. Caso concreto no qual o exequente, ora apelante, renunciou ao direito de recorrer apenas quanto à extinção processual. E, considerando ter feito antes de saber que seria prejudicado pela sentença quanto aos honorários, tendo interposto o recurso cabível no prazo legal, deve ser afastada a alegação de preclusão lógica e conhecido o apelo do exequente. 3.2. Precedente desta Corte: “[...] 1. Não é válida a renúncia ao direito de recorrer anterior ao pronunciamento judicial atacado, porque, nesse caso, não existe, ainda, direito a ser renunciado. 1.1. Caso concreto em que a renúncia ofertada pelo apelante ao prazo recursal não macula o seu interesse em postular a reforma do provimento judicial que homologou uma desistência a qual afirma não ter sido postulada. [...]” (Acórdão 1808219, 0736615-75.2020.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 07/02/2024).
4. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 4/1994 prevê em seu art. 42, § 1o, a inclusão de quantia correspondente a 10% do crédito fiscal quando da sua inscrição em dívida ativa, a fim de cobrir as despesas com a cobrança e os honorários advocatícios. 4.1. Anteriormente à alteração do dispositivo pela LC no 904/2015, o Código Tributário do Distrito Federal já previa a inclusão do encargo de 10% para atender às despesas com a cobrança da dívida fiscal, sem prever expressamente que a verba também se destinava ao pagamento dos honorários advocatícios. 4.2. Nesse sentido, em vista da previsão legal de fixação dos honorários advocatícios junto ao débito consolidado, a jurisprudência deste Tribunal se orienta no sentido de que o encargo previsto no art. 42, § 1o, da LC no 4/94 tem caráter substitutivo dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento integral da dívida. 4.3. Jurisprudência: “[...] 2. A inclusão do encargo de 10% no montante consolidado da Certidão de Dívida Ativa substitui a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal, sob pena de configuração de bis in idem. 3. No caso concreto, tendo sido demonstrado que o pagamento integral do débito incluiu o encargo previsto na legislação distrital, deve ser afastada a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (Acórdão 1980306, 0100940-10.2010.8.07.0015, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 01/04/2025).
5. Apesar do improvimento do apelo, não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A renúncia ao prazo recursal manifestada pelo exequente ao requerer a extinção do feito, antes da prolação da sentença e sem menção aos honorários, deve ser interpretada restritivamente (art. 114 do Código Civil), não se aplicando ao capítulo da sentença acerca da fixação de honorários, afastando-se, assim, a preclusão lógica. 2. Considerando a previsão legal de fixação dos honorários advocatícios junto ao débito consolidado, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que o encargo previsto no art. 42, § 1o, da LC no 4/94 tem caráter substitutivo dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento integral da dívida fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 114; Lei Complementar no 4/1994, art. 42, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002867, 0048166-03.2010.8.07.0015, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1980306, 0100940-10.2010.8.07.0015, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1971538, 0004809-17.2017.8.07.0018, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.